Tribunal: TCU
Processo: 002.355/2018-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1511/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, II, da Lei 8.443/1992 e 169, V e § 1o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar cumprida a determinação do item 1.6.3 do Acórdão 2562/2015-TCU-Plenário ; b) considerar suficientes as justificativas apresentadas para a não implementação da recomendação do item 1.6.1 do Acórdão 2562/2015-TCU-Plenário ; c) considerar não monitoráveis as recomendações do item 1.6.2 do Acórdão 2562/2015-TCU-Plenário ; d) dar ciência deste acórdão ao Ministério do Desenvolvimento Regional, à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba e ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas; e e) apensar em definitivo estes autos ao TC Processo 029.351/2014-6 , com fulcro nos arts. 36 e 37 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 002.355/2018-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba; Departamento Nacional de Obras Contra As Secas; Ministério da Integração Nacional (extinta) 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.